Tribunal: STF
Processo: Rcl 55925
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS ASSENTADA NOS AUTOS DO RE Nº 632.363-RG/SP, TEMA RG Nº 284, E RE Nº 632.212-RG/SP, TEMA RG Nº 285.
1. Não obstante o indeferimento do pedido genérico de sobrestamento de processos na ADPF nº 165/DF e o fim do prazo de 24 meses de suspensão nacional dos processos então definido no RE nº 591.797-RG/SP, Temas RG nº 264, e no RE nº 626.307-RG/SP, Tema RG nº 265, vige a determinação de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I e do Plano Collor II, excluindo-se, contudo, os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória, nos termos da decisão proferida em 16/04/2021, nos autos do RE nº 632.363-RG/SP, Tema RG nº 284, e RE nº 632.212-RG/SP, Tema RG nº 285.
2. Não cabimento de reclamação contra decisão que promove a suspensão de processos, para aguardar o julgamento de tema em sede Repercussão Geral.
3. Negativa de seguimento. Pedido preliminar prejudicado.
 
Relatório
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Dulce Bergamin Martin, em face de decisões do Colégio Recursal Central da Capital/SP e do seu Presidente, no processo nº 0619784-27.2008.8.26.0100, pelas quais teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF.

 2.	A reclamante narra ter ajuizado ação ordinária de cobrança de expurgos inflacionários do Plano Collor II, referentes a valores desbloqueados. Noticia o sobrestamento do processo desde 2011, em razão do RE nº 632.212/SP, Tema RG nº 285.
 
 3.	Ressalta que, com a concordância da instituição bancária, requereu fosse retomado o andamento do processo, uma vez que o pedido de suspensão nacional foi indeferido na ADPF nº 165/DF. Indeferido o pedido, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. Apresentou, então, recurso extraordinário, que foi inadmitido, e o competente agravo interno, que foi denegado. Assim, entende demonstrado o esgotamento das instâncias ordinárias.
 
 4.	Argumenta que a decisão de suspensão nacional proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 632.212/SP (Tema nº 285), não mais subsiste, ante a homologação do “Acordo dos Planos”.
 
 5.	Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada e determinar o processamento do feito. No mérito, busca a procedência do pedido. Pleiteia a gratuidade de justiça.
 
É o relatório.
 
Análise
 
 6.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 7.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Aponta-se como paradigma a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF.
 
 10.	Sobre a matéria referente aos expurgos inflacionários, tema objeto desta reclamação, anoto o seguinte, para fins de registro da evolução do assunto nesta Corte:
 
“Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF (Relator e. Min. Ricardo Lewandowski): busca-se, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos. 
O Banco do Brasil e outros signatários requereram a suspensão genérica das execuções individuais decorrentes de ações coletivas prolatadas nas ações civis públicas propostas pelo IDEC em face do Banco Nossa Caixa (sucedido pelo Banco do Brasil S.A.) e  do Banco do Brasil S.A., respectivamente, por meio das quais condenadas as instituições financeiras ao pagamento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, decorrentes do Plano Verão, pelo prazo de 5 anos, como forma de estimular e possibilitar aos poupadores a análise a respeito da adesão ao acordo.
O pedido foi indeferido pelo Pleno ao apreciar o termo aditivo do acordo coletivo.
 
Recursos Extraordinários nº 591.797 e nº 626.307 – Temas nº 265 e nº 264, respectivamente, do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Cármen Lúcia): tratam dos valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema nº 265) e dos Planos Bresser e Verão (Tema nº 264).
Os mencionados extraordinários foram originariamente distribuídos ao e. Min. Dias Toffoli, que, em setembro/2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser, Verão e Collor I, excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
O então Relator e. Min. Dias Toffoli, em 18/12/2017, homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.
Em obediência ao art. 38 do RISTF, o Min. Relator foi substituído pela e. Min. Cármen Lúcia, que indeferiu, em 24/04/2019, pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença.
 
Recursos Extraordinários nº 631.363 e nº 632.212 – Temas nº 284 e nº 285, respectivamente, do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Gilmar Mendes): tratam dos Planos Collor I (Tema nº 284) e Collor II (Tema nº 285).
Em 05/02/2018, o e. Relator homologou acordo entre as parte e determinou o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem.
A pedido do Bando do Brasil S.A. e da Advocacia-Geral da União, o e. Min. Gilmar Mendes, em 31/10/2018, determinou a suspensão nacional de todos os processos, individuais ou coletivos, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses, a contar de 05/02/218, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.
O e. Min. Gilmar Mendes, em 09/04/2019, reconsiderou a decisão anteriormente proferida apenas quanto à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a em relação aos demais.
O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 05/02/2020.
O e. Relator homologou, em 07/04/2020, aditivo do acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE nº 631.363 (Tema nº 284) e RE n º 632. 212 (Tema nº 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12/03/2020.
Já em decisão datada de 16/04/2021, o e. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (Tema nº284) e do Plano Collor II (Tema nº285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.”
 
 11.	Com efeito, não obstante o indeferimento do pedido genérico de sobrestamento de processos havido na ADPF nº 165/DF e o fim do prazo de 24 meses de suspensão nacional dos processos então definido no RE nº 591.797-RG/SP, Temas RG nº 264, e no RE nº 626.307-RG/SP, Tema RG nº 265, vige a determinação de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I e do Plano Collor II, excluindo-se, contudo, os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória, nos termos da decisão proferida em 16/04/2021, nos autos do RE nº 632.363-RG/SP, Tema RG nº 284, e RE nº 632.212-RG/SP, Tema RG nº 285.
 
 12.	No caso em tela, os atos reclamados, que se consubstanciam em decisão monocrática exarada pelo Presidente do Colégio Recursal Central da Capital/SP e em acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinaram o sobrestamento do processo, até o julgamento dos Temas RG nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285, nos seguintes termos (e-doc. 5):
 
“Vistos.
Pretende o agravante seja reconsiderada decisão monocrática de fls. 435, que aplicou o instituto da repercussão geral e determina o sobrestamento do feito até decisão final do Colendo Supremo Tribunal.
Recebo o agravo interno e mantenho a decisão por seus fundamentos.
Distribuam-se os autos livremente entre os integrantes das turmas julgadoras deste Colégio Recursal, nos termos da Resolução nº 754/2016 (DJe de 05/10/2016), observados os impedimentos ditados pelo art. 144, II, do Código de Processo Civil.”
 
“AGRAVO DE DESPACHO DENEGATÓRIO - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DECISÃO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS PARADIGMAS DOS TEMAS 264, 265, 284 E 285 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
 
 13.	Considerando que os processos relativos aos expurgos inflacionários dos planos econômicos, em fase de conhecimento, permanecem sobrestados, tem-se que as decisões reclamadas estão em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal.
 
 14.	Nesse sentido:
 
“EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.
1. O indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, ocorrido no âmbito da ADPF 165, não desconstitui as demais ordens de sobrestamento exaradas em paradigmas de repercussão geral.
 2. Uma vez que a suspensão do processo de origem se deu com fundamento no decidido pelo Supremo nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada no julgamento da ADPF 165.
 3. Agravo interno desprovido”.
(Rcl nº 51.857-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/06/2022, p. 13/06/2022; grifos acrescidos).
 
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF 165. REs 626.307-RG e 591.797-RG (TEMAS 264 e 265). ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 
1.	Reclamação ajuizada em face de decisão que determinou o sobrestamento do Processo nº 0002534-07.2013.8.16.0044, que tramita na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especias do Estado do Paraná, até que sobrevenha a conclusão dos julgamentos do RE 591.797 e do RE 626.307.
2.	É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
3.	De todo modo, o ato reclamado está alinhado com determinação, que ainda subsiste, de suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratem dos Planos Bresser e Verão (Tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
4.	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(Rcl nº 45.513-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/03/2022, p. 20/04/2022; grifos acrescidos).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.307-RG (TEMA 264 DA REPERCUSSÃO GERAL) PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
(Rcl nº 45.863-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/06/2021, p. 24/09/2021; grifos acrescidos).
 
 15.	Ademais, cumpre ressaltar o entendimento desta Corte no sentido do não cabimento de reclamação para fins de impugnação de decisão que determina a suspensão nacional de processos no âmbito da sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados sobre a matéria específica destes autos:
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.
1. O indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, ocorrido no âmbito da ADPF 165, não desconstitui as demais ordens de sobrestamento exaradas em paradigmas de repercussão geral.
2. Uma vez que a suspensão do processo de origem se deu com fundamento no decidido pelo Supremo nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada no julgamento da ADPF 165.
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 50.149-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF 165. REs 626.307-RG e 591.797-RG (TEMAS 264 e 265). ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Reclamação ajuizada em face de decisão que determinou o sobrestamento do Processo nº 0002534-07.2013.8.16.0044, que tramita na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especias do Estado do Paraná, até que sobrevenha a conclusão dos julgamentos do RE 591.797 e do RE 626.307.
2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
3. De todo modo, o ato reclamado está alinhado com determinação, que ainda subsiste, de suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratem dos Planos Bresser e Verão (Tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 45.513-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 49.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).
  
Dispositivo
 
 16.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator